Tribunal: TJES
Processo: 5039399-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039399-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARCOS COUTINHO PINHEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039399-65.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO:
MARCOS COUTINHO PINHEIRO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARCOS COUTINHO PINHEIRO.

A decisão recorrida anulou o contrato de cartão de crédito consignado nº 600354701-2, determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenou a recorrente à restituição da quantia de R$ 711,27, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, autorizada a compensação com o crédito de R$ 2.492,01 depositado na conta do recorrido.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a validade da contratação, afirmando que o recorrido manifestou sua vontade de forma livre e consciente por meio de assinatura digital com validação biométrica. Defende a regularidade da operação, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência de dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela reforma da condenação por danos morais e materiais.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se
o consumidor foi devidamente informado acerca dos termos do negócio celebrado
. O autor alega que sua intenção era contratar um cartão de crédito convencional, mas foi induzido a erro ao ser vinculado a um cartão de crédito consignado, com a consequente liberação de um empréstimo não solicitado e descontos em seu benefício previdenciário. A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, amparada na formalização digital do pacto.

A análise dos autos demonstra que, embora a recorrente tenha apresentado o instrumento contratual com assinatura digital e biometria facial, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar o vício de consentimento alegado. O depoimento pessoal do autor em audiência (ID 14135862) foi claro e consistente ao reafirmar que aceitou a oferta de um cartão de crédito, mas não de um empréstimo consignado, e que jamais foi informado sobre o depósito de valores em sua conta ou sobre os descontos que seriam efetuados em sua aposentadoria.

A questão não se limita a verificar se houve uma assinatura, mas se o
consumidor compreendeu a natureza e as implicações do produto que estava adquirindo
. A modalidade de "cartão de crédito consignado com saque" é um produto financeiro complexo, cuja sistemática se assemelha mais a um empréstimo pessoal com taxas de juros de cartão de crédito do que a um cartão de uso convencional. Cabia à recorrente, em observância ao dever de informação, comprovar inequivocamente que o consumidor, pessoa idosa, foi devidamente esclarecido sobre todas as características do contrato, o que não ocorreu. A ausência de prova de que o autor foi informado de forma clara e adequada sobre a liberação automática de crédito e os descontos em seu benefício configura falha na prestação do serviço e vicia o consentimento.

Nesse contexto, impõe-se a anulação do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, o que torna correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do autor, bem como a autorização para compensação do montante creditado em sua conta, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor. A imposição de descontos mensais não autorizados em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, afeta a segurança financeira do consumidor gerando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)